Tribunal: TJPA
Processo: 0806007-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806007-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806007-08.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE LUÍS EVANGELISTA.

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 288,
CAPUT
C/C ARTIGO 344,
CAPUT
, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI N
°
11.343/2006
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE SE ENCONTRA COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA 26/09/2022, POR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

EM 17/04/2023, FOI PROLATADA A SENTENÇA DA PACIENTE, SENDO CONDENADA A PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 1.547 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS-MULTA, EM REGIME, INICIALMENTE, FECHADO. PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Impetrante alega que a paciente se encontra presa desde o dia 26/09/2022, e constrangida ilegalmente em seu
status libertatis
por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade;

2.

Havendo sentença condenatória superveniente prejudicado se encontra o
writ
, considerando que a prisão decorre de outro título.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Jorge Luís Evangelista, em favor da paciente ROSANA DE JESUS PEREIRA, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
c/c artigo 344,
caput
, ambos do CPB c/c artigo 35,
caput
da Lei n° 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante afirma que a paciente se encontra presa desde o dia 26/09/2022, e constrangida ilegalmente em seu
status libertatis
por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 13705470 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 13915593 - página 1). O
Parquet
opinou pela prejudicialidade do
writ
, ante a perda superveniente do objeto (Doc. Id. nº 14176957 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 04/05/2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do PJe nº 0800419-61.2021.8.14.0009, as equipes das Polícias Civis dos Estados do Pará e Santa Catarina em operação conjunta, prenderam o corréu IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e consigo foi apreendido 01 (um) aparelho celular.

Após autorização, foi realizada extração de dados do aparelho celular apreendido, na qual se verificou a associação da paciente e dos corréus DIEGO PEREIRA e IGOR BARBOSA para o fim específico de cometer crimes.

Foi apurado que DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, mesmo preso, permanece praticando diversos crimes no município de Bragança, Estado do Pará, através do auxílio dado por sua genitora ROSANA DE JESUS PEREIRA (paciente), a qual, durante as visitas prisionais, anota as ordens emanadas por seu filho e repassa aos demais criminosos soltos, mediante mensagens via grupo de WhatsApp, e, para tanto, conta com o auxílio do corréu IGOR BARBOSA, que é responsável por cumprir ordens dadas pela mesma a mando do filho, demonstrando-se a prática da associação criminosa.

No dia 14/02/2022, a coacta encaminhou mensagens a IGOR BARBOSA afirmando “o D mandou um recado urgente” e, após, repassou-lhe as orientações dadas por DIEGO VINICIUS, quais sejam,
“para Igor tomar a frente de tudo, principalmente da Vila Sinhá”
,
“para Igor procurar Wellington de Capanema”
,
“dizer que nada mudou! Que a última palavra continua sendo do D! Quer saber o motivo de não estarem fazendo o que manda”
, dentre outras determinações.

Outrossim, a autoridade policial, durante a extração das informações, verificou que o corréu IGOR BARBOSA, no dia 27/02/2022, criou um grupo no WhatsApp com o nome “VISÃO” com a finalidade de discutir as demandas trazidas pela paciente referente as ordens emitidas por DIEGO PEREIRA.

Ademais, os denunciados associaram-se para o fim de praticar a venda de entorpecentes sem autorização legal, sendo que a coacta administra os “negócios” do filho.

Em mensagem envidada ao corréu IGOR no dia 08/03/2022, a paciente pergunta quem seria o fornecedor de entorpecentes para a cidade de Bragança da droga conhecida vulgarmente como “bala” e pedindo pra IGOR que o mesmo “abasteça as lojas dele”, referindo-se aos pontos de venda de entorpecente de DIEGO PEREIRA.

Ainda, durante a extração de informações do aparelho celular, a autoridade policial verificou também que, no dia 14/02/2022, um dos recados que a paciente repassou para IGOR BARBOSA e para outros membros da facção a mando de seu filho DIEGO PEREIRA foi o seguinte textual:
“para Igor ir atrás da mulher do finado Edinho. É para a mulher do finado Edinho dizer que um dia antes da morte do Edinho ela e o finado estiveram juntos com o Corujita, que o D não é o Corujito.”

No dia 13/03/2022, o acusado IGOR BARBOSA, após diversos questionamentos feitos por ROSANA DE JESUS, encaminhou um áudio, afirmando, dentre outras situações, que teria encontrado “a mulher do finado”, referindo-se a Sra. Melry Ramos de Souza, a qual era companheira de Antônio Edson de Freitas Costa, supostamente assassinado por DIEGO PEREIRA, cujo crime vem sendo apurado nos autos do PJe n º 0008988-89.2018.8.14.0009.

Na ocasião, IGOR BARBOSA relata para a coacta que estava providenciando para comprar uma passagem para que Melry Ramos viesse do Rio de Janeiro, onde estaria morando, para participar da audiência judicial, a fim de que a mesma mudasse a versão de seu depoimento com o intuito de inocentar DIEGO PEREIRA do crime de homicídio.

Em outro grupo no WhatsApp, encontrado pela autoridade policial no celular apreendido com IGOR BARBOSA, foi verificado que membros da facção, a mando de DIEGO PEREIRA, conforme informação repassada pela paciente, conseguiram localizar e conversar com a testemunha Melry Ramos de Souza.

Na ocasião, foi verificada a grave ameaça exercida em face de Melry com o intuito de fazê-la mudar sua versão no depoimento a ser dado em juízo como testemunha nos referidos autos, a fim de inocentar DIEGO PEREIRA.

A sentença foi proferida em 17/04/2023, na qual a paciente Rosana de Jesus Pereira foi condenada pelos delitos dos artigos
288,
caput
c/c artigo 344,
caput
, ambos do CPB c/c artigo 35,
caput
da Lei n° 11.343/2006
157, a pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.547 (um mil quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023